Tribunal: TJBA
Processo: 8008157-39.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008157-39.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, LUCAS MUHANA DAU COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTINA BORGES DOS SANTOS, FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

EMENTA

Mandado de segurança. Servidor público municipal. Revisão de aposentadoria. Mora administrativa. Violação ao princípio da duração razoável do processo. Direito líquido e certo configurado.
A questão em discussão consiste em saber se configura violação ao direito líquido e certo do servidor a mora administrativa superior a 10 anos para conclusão de processo de revisão de aposentadoria, caracterizando desrespeito ao princípio constitucional da duração razoável do processo administrativo. Legitimidade passiva do Prefeito Municipal resta configurada ante sua competência para aposentar servidores, conforme art. 52, XXI, da Lei Orgânica de Salvador, sendo descabida a alegação de incompetência. O direito líquido e certo encontra-se comprovado pela documentação que demonstra o reconhecimento administrativo do direito à revisão, com elaboração de cálculos e publicação no Diário Oficial, permanecendo pendente apenas a implementação material do benefício. A tramitação por mais de 10 anos sem conclusão definitiva configura flagrante violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e ao art. 49 da Lei nº 9.784/99, que estabelece prazo de 30 dias para decisão administrativa. A natureza de ato administrativo complexo não exime as autoridades do dever de observar prazo razoável, sendo inadmissível
a transferência de responsabilidade para conclusão da demanda
entre órgãos da mesma administração para justificar a eternização do processo. A condição de pessoa idosa (77 anos) do impetrante exigia tramitação prioritária nos termos da Lei nº 10.741/2003, direito sistematicamente desrespeitado. O benefício previdenciário possui natureza alimentar, causando a demora injustificada dano irreparável ao servidor aposentado.
Segurança concedida
para determinar às autoridades impetradas a conclusão definitiva do processo administrativo no prazo de 30 dias, com implementação material da revisão reconhecida, sob pena de multa diária de R$
1.000
,00.